Tribunal: TCU
Processo: 002.316/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Contato Eletromecanica Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1695/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos por Contato Engenharia Ltda. ao Acórdão 574/2024-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal não conheceu de agravo interposto pela embargante, por ausência de legitimidade recursal, Considerando que, nos termos do art. 287 do Regimento Interno do TCU, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão do Tribunal; Considerando que o representante não é parte no presente processo, tampouco teve deferido seu ingresso como interessado; Considerando que o indeferimento da medida cautelar pleiteada e o não conhecimento do agravo interposto, por si sós, não demonstram razão legítima para intervir no feito; Considerando, assim, que os presentes embargos de declaração não atendem aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "f", e § 3o, 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração, por ausência de legitimidade recursal; e b) dar ciência da presente deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 002.316/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Contato Eletromecanica Ltda (10.577.449/0001-70). 1.2. Órgão/Entidade: Comissao Nacional de Energia Nuclear - Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Fernando Almeida Struecker (82163/OAB-PR), Luis Alberto Hungaro (75062/OAB-PR) e Beatriz Albino Dias (103269/OAB-PR), representando Contato Eletromecanica Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.